Tribunal: TJES
Processo: 5038213-46.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038213-46.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: TANIA AMELIA GUIMARAES DE ASSIS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TRANSAÇÕES VIA PIX EM CONTA DA PARTE AUTORA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RECURSO INOMINADO nº
5
038213-46.2024.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDA: TÂNIA AMÉLIA GUIMARÃES DE ASSI

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em relação à preliminar aventada, tenho que, na espécie, a questão prescinde de análise, por força do que preceitua o artigo 488 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 488. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485.

Na espécie, pelos motivos que passarei a expor na sequência, tenho que a autora, ora recorrida, não demonstrou o direito nestes autos invocado em relação ao recorrente / demandado, motivo pelo qual se impõe a improcedência da pretensão aqui deduzida.

Por essa razão e na forma do supracitado artigo 488 do Código de Processo Civil,
afasto a preliminar arguida pelo recorrente
.

Compulsando os autos, notadamente a inicial, observa-se que a demandante afirmou que recebeu uma ligação telefônica de suposto preposto parceiro do banco requerido e, acreditando na legitimidade da comunicação, seguiu suas instruções, realizando procedimentos no caixa eletrônico.

Vê-se, ainda, que, após tal ato, diversas operações financeiras não reconhecidas pela recorrida foram realizadas.

Verifica-se, portanto, que as referidas transações bancárias não foram efetuadas por falha na prestação do serviço pela instituição financeira, mas sim por culpa da autora que, caindo em um golpe praticado por terceiro, seguiu passo a passo indicado por desconhecido, por meio do qual foi possibilitado o acesso à conta bancária.

Dessa forma, incide à espécie o art. 14, § 3º, II, do CPC, que dispõe que o fornecedor de serviço não será responsabilizado quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Com o escopo de corroborar essa conclusão, trago à colação os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame:1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos materiais e morais, na qual o autor alegou ter sido vítima do golpe do falso funcionário, realizando transferências via pix após contato de terceiro que se passou por funcionário do banco. II. Questão em discussão:1. A questão em discussão consiste na responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos suportados pelo correntista em virtude do golpe do falso funcionário, no qual o próprio cliente, induzido por terceiro, realiza transferências via pix. III. Razões de decidir:1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade das instituições financeiras objetiva, conforme disposto no artigo 14 do CDC e na Súmula nº 479 do STJ. 2. A responsabilidade objetiva pode ser afastada pela comprovação de uma das excludentes previstas no §3º do artigo 14 do CDC, notadamente a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 3. O autor foi peça central para a concretização da fraude, pois seguiu instruções de terceiro que se passou por funcionário do banco e realizou, por sua própria iniciativa, transferências via pix. 4. As transações contestadas foram realizadas a partir de um dispositivo de uso habitual do cliente e validadas mediante o uso de senha pessoal e do dispositivo de segurança itoken, habilitado pelo correntista. 5.
A conduta do apelante, ao fornecer dados sigilosos e validar operações para terceiros desconhecidos, em desatenção aos alertas de segurança veiculados pelas instituições financeiras, foi a causa para o sucesso da fraude, configurando culpa exclusiva do consumidor. 6. O evento danoso não decorreu de falha nos sistemas de segurança da instituição financeira, que funcionaram como esperado ao exigir múltiplas autenticações, mas sim de um ato externo à atividade bancária, caracterizando-se como fortuito externo
. lV. Dispositivo:1. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 11% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao apelante. -----------dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; TJRS, apelação cível nº 50061450720218212001, décima primeira Câmara Cível, Rel. Luis antonio behrensdorf Gomes da Silva, j. 13-08-2025; TJRS, agravo de instrumento nº 52053164120258217000, décima primeira Câmara Cível, Rel. Mara lúcia coccaro Martins, j. 29-07-2025; TJRS, apelação cível nº 50168122120218210039, décima primeira Câmara Cível, Rel. Giovana farenzena, j. 16-09-2024; TJRS, apelação cível nº 50062495020248210010, décima terceira Câmara Cível, Rel. Angela terezinha de oliveira brito, j. 25-09-2025. (TJRS; AC 5001066-97.2023.8.21.5001; Porto Alegre; Décima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Rada Maria Metzger Képes Zaman; Julg. 29/11/2025; DJERS 29/11/2025)

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DO PIX. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO VERIFICADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIROS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. Em casos de danos causados aos consumidores, torna-se dispensável a comprovação da culpa do fornecedor pelo defeito na prestação de serviço. Todavia, será excluída a responsabilidade do fornecedor quando comprovado que o defeito inexiste ou, ainda, em casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, do CDC). No golpe do pix, os criminosos se passam por funcionários de bancos e entram em contato com a vítima, informando sobre supostas atualizações em sua conta, solicitando dados pessoais e garantindo sucesso do golpe.
Na condição de consumidor, tem a responsabilidade de adotar cautelas razoáveis ao repassar suas informações, especialmente quando realizadas de forma remota. Não há como responsabilizar a instituição financeira quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, excludentes de nexo de causalidade prevista no art. 14 do CDC
. (TJMG; APCV 5005571-60.2022.8.13.0452; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino; Julg. 13/02/2025; DJEMG 17/02/2025)

Por essas razões e sem mais delongas,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para, reformando a sentença de origem, julgar improcedentes todos os pedidos formulados na inicial.

Sem custas e honorários.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)